Tribunal: TJDFT
Processo: 0733440-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733440-28.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE BENTO DA SILVA FILHO APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta pelo réu JOSÉ BENTO DA SILVA FILHO contra a sentença (ID. 74337675) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de busca e apreensão, ajuizada por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RCI BRASIL LTDA, julgou procedentes os pedidos iniciais. Adota-se o relatório da sentença, in verbis: PROCEDIMENTO Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, ajuizada por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA, com fundamento no Decreto-Lei no. 911/69, em desfavor de JOSE BENTO DA SILVA FILHO, partes qualificadas nos autos em epígrafe. PETIÇÃO INICIAL A parte autora narrou que o(a) réu(re) integra o grupo de consórcio no 009809/0259, administrado pela autora. Por força da contemplação da cota consorcial, adquiriu o(s) bem(ns) descrito(s): MARCA: CHEVROLET TIPO: AUTOMOVEL MODELO: ONIX 1.4MT ACT CHASSI: 9BGKC48V0KG347795 COR: PRATA ANO: 2019 PLACA: PBU3758 RENAVAM: 01199687364. Com referida aquisição e para garantir o grupo da dívida remanescente após a contemplação, o réu(ré) assinou o Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, transferindo à Administradora o domínio resolúvel e a posse indireta do bem, tornando-se, assim, enquanto devedor(a) em possuidor(a) e depositário(a) do(s) bem(s), de acordo com o artigo 1o do Decreto-lei 911/69 c/c artigo 1361, § 2o e artigo 1363, ambos do Código Civil em vigor. O(a) Réu(Ré) tornou-se inadimplente com suas obrigações, tendo sido constituído em mora, nos termos do parágrafo 2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69, sendo relevante consignar que com o advento da Lei 13.043/14, pelo seu artigo 101, abolida foi a exigência da expedição de notificação por Cartório de Registro de Títulos e Documentos, podendo ser procedida por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR) pelo próprio credor ou seu procurador. Ao final, pediu a confirmação da medida liminar e o reconhecimento da procedência do pedido inicial, para consolidar em seu poder a posse e propriedade do bem objeto da demanda, além da condenação da parte ré no pagamento dos consectários da sucumbência. Juntou procuração e documentos. LIMINAR Apreciado o pleito liminar, decidiu-se pelo seu deferimento, com gravame registrado, tendo o veículo sido apreendido e depositado nos moldes requeridos (ID 223513738). CONTESTAÇÃO Devidamente citada por comparecimento espontâneo (ID230857467), a parte ré não apresentou contestação. Os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. Decido. A parte dispositiva do decisum foi exarada nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para consolidar a posse e propriedade do bem alienado, cuja apreensão torno definitiva, em favor do autor. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DESPESAS PROCESSUAIS Ante o princípio da causalidade, arcará a parte ré com o pagamento das despesas processuais. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o benefício econômico ou, se não definido, com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Em conformidade com as balizas acima, arcará a parte ré com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com espeque no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID. 74337677), o apelante suscita preliminar de nulidade do processo, afirmando inexistir válida notificação extrajudicial para constituição em mora. Sustenta que a comunicação apresentada pelo credor não contém sua assinatura e não foi por ele recebida, razão pela qual não possui eficácia jurídica. Defende, assim, que os atos processuais subsequentes — inclusive a liminar de busca e apreensão e a própria sentença — são nulos, impondo-se a renovação do procedimento ou a extinção do processo. No mérito, assevera que a exigência de pagamento integral é abusiva, violando o Código de Defesa do Consumidor por acarretar desequilíbrio contratual. Nesse cenário, relata dificuldades financeiras decorrentes da crise econômica e afirma que o veículo constitui instrumento essencial de trabalho e sustento familiar, razão pela qual sua apreensão lhe causa danos significativos. Pleiteia, ainda, medida liminar para impedir a venda ou leilão do bem, argumentando que há risco iminente de perecimento de seu direito e que deve ser preservado o contraditório. Afirma que o banco recusou alternativas de acordo e atuou de forma a inviabilizar a manutenção do contrato. Ao final, formula pedido de provimento integral do recurso, com atribuição dos efeitos devolutivo e suspensivo, visando a reforma total da sentença e reconhecimento dos vícios processuais e materiais alegados. Contrarrazões anexadas ao ID. 74337679. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, conforme decisão de ID. 76423652. Certificado o transcurso do prazo para recolhimento do preparo ao ID. 76889029. Petição de ID. 77355294, informando o recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Por seu turno, anota-se que o preparo se constitui como pressuposto recursal extrínseco e objetivo de admissibilidade recursal e deve ser apresentado no momento de interposição do recurso, de modo que sua ausência resulta em deserção, conforme inteligência do art. 1.007 do Código de Processo: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” No presente caso conforme relatado, verificou-se que o apelante deixou de apresentar o comprovante do preparo no momento da interposição do recurso, em razão de ter pleiteado a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ato contínuo, foi devidamente intimado para juntar os autos documentos que comprovassem a alegada situação de hipossuficiência econômica (despacho de ID. 74543451), sendo que, contudo, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo, razão pela qual foi indeferida a gratuidade de justiça. Indeferida a gratuidade, o apelante foi intimado para recolher o preparo recursal, na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Em que pese ter sido oportunizado ao apelante o recolhimento do preparo, deixou o apelante, novamente, transcorrer in albis o prazo para recolhimento das custas recursais, o qual se findou em 30.09.2025, conforme certificado ao ID. 76889029. Somente quando já alcançada pela preclusão temporal, é que o recorrente compareceu aos autos, na data de 14.10.2025 (ID. 77355294), apresentando as guias de pagamento do preparo. Acontece que a desídia do apelante resultou na inobservância ao prazo peremptório para saneamento do vício relativo ao preparo recursal, o que enseja a decretação de deserção recursal, conforme entendimento pacífico desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O apelante apresentou o comprovante do preparo somente quando já ultrapassado oprazo deferido para sua comprovação, do que decorre dever ser reconhecida a deserção (ainda que o recolhimento do preparo tenha se dado no prazo), já que "É peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente saneie vício ou complemente documentação do recurso. 2.1. Caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto"(Acórdão 1179137, 20160110428785APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: 344/346). 2. Por oportuno: "IV.A parte ora agravante, apesar de intimada a, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher, em dobro, o preparo, sob pena de deserção,deixou de comprová-lo no prazo fixado, a atrair a incidência da Súmula 187 desta Corte, ainda que o preparo tenha se dado no prazo, face ao princípio da preclusão temporal.Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1.802.563/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019; AgInt nos EDcl no AREsp 1.291.369/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/05/2019; AgInt no REsp 1.709.931/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/08/2018. V. Tendo sido deferido prazo ao recorrente para regularização da comprovação do recolhimento das custas, à luz do § 7o do art. 1.007 do CPC/2015, permanecendo algum vício que importe em deserção, não cabe nova oportunidade para regularização, nos moldes do art. 1.029, § 3o, do CPC/2015, sob pena de incentivo ao abuso processual, devendo a parte agir com diligência no cumprimento de seus deveres (STJ, AgInt no AREsp 1.190.821/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 03/09/2018). VI. Agravo interno improvido'(AgInt no AREsp n. 1.597.135/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.) 3. Nada a reparar em sede do presente agravo interno. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1704328, 07027132920198070014, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE MANTEVE O NÃO CONHECIMENTO DO APELO, EM VIRTUDE DA DESERÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PRAZO PEREMPTÓRIO. JUSTO IMPEDIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA.DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, "O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção". Em sintonia com esse dispositivo, o art. 932, parágrafo único, do mesmo diploma legal estabelece que "Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível". 2. O prazo legal de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo na forma dobrada é peremptório. Assim, transcorrido em branco esse lapso temporal, ainda que a parte efetue o preparo no dia seguinte ao vencimento do prazo, e uma vez não demonstrada a ocorrência de justo impedimento para a prática do ato, nos termos do art. 1.007, § 6o, do CPC, correta a decisão que deixa de conhecer do recurso, em virtude da deserção. 3. O recolhimento do preparo na forma dobrada caracteriza, ademais, ato incompatível com o pedido de gratuidade da Justiça, cuja análise resta prejudicada, porquanto logicamente preclusa a questão. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1699537, 07048459320228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) O não saneamento das irregularidades apontadas no prazo processual previsto, por ato desidioso da parte recorrente, resulta no não-conhecimento do recurso, diante de inexistência de um de seus requisitos de admissibilidade. Ante o exposto, DECRETO A DESERÇÃO e NÃO CONHEÇO da apelação cível interposta, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 01 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator